Tribunal: TJSP
Processo: 1026605-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Dívidas não reconhecidas pela autora. Documentos que comprovam a existência do vínculo obrigacional. Restituição indevida. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.